Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752896-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: CONSTRUTECH PROJETOS, REFORMAS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, LILIAN CARLA VALENTE MARINHO, ROGERIO VIEIRA MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA contra decisão de ID 247945898 proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial (processo no 0031809-77.2016.8.07.0001), que deferiu o pedido de substituição do polo ativo da ação, e indeferiu a pesquisa de bens dos devedores junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E – RIDF/ONR, o envio de ordem de indisponibilidade de imóveis junto ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como a expedição de ofício ao INSS, CAGED, CVM, INCRA , INPI, Capitania dos Portos e CBLC, determinando o retorno dos autos ao arquivo intermediário. O agravante, em suas razões recursais de ID 78949111 alega que desde o início da execução buscou todas as formas para obter a satisfação de seu crédito, contudo não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora. Alega que como a última pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD ocorreu em 2020, torna-se fundamental a nova pesquisa de bens. Enfatiza que pesquisa de bens no ANOREG/ONR, assim como a inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB) é uma medida preventiva e de segurança jurídica de modo a garantir que as partes tenham suas demandas efetivamente atendidas e que os direitos reconhecidos pela Justiça sejam concretizados. Argumenta que a transparência e a eficiência promovidas pelo CNIB auxiliam na redução de fraudes e na aceleração dos trâmites processuais. Pondera que o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED, e as pesquisas perante CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC, implica em restrição ao poder dever do magistrado de adotar medidas executivas idôneas para obter a satisfação do débito, previsto nos arts. 4o, 6o, 8o, 139, IV, 797 e 835 do CPC. Argumenta que a finalidade da pesquisa junto ao CAGED não é localizar patrimônio diretamente, mas identificar fontes de renda e vínculos empregatícios do devedor, dados essenciais para possibilitar, se o caso, a penhora de percentual de salário ou remuneração (art. 833, §2o, CPC), ou ainda para subsidiar ordens de desconto sucessivo em folha. Em relação às pesquisas perante CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC, esclarece que tal pleito dirige-se à identificação de qualquer ativo patrimonial sujeito a registro nesses órgãos, os quais são expressamente enquadrados como bens ou direitos penhoráveis pelo art. 835, I, II, V, VI e XIII, do CPC. Enfatiza que a CVM e a CBLC detêm cadastros de ações, títulos mobiliários, cotas de fundos de investimento, valores mobiliários registrados, operações em bolsa e ativos custodiados – todos estes plenamente penhoráveis e altamente líquidos. Assevera que o INCRA possui o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNRC), que registra propriedades e imóveis rurais, bens de alta expressão econômica e sujeitos à penhora (art. 835, II, CPC). Por outro lado, o INPI concentra informações relativas a marcas, patentes, desenhos industriais e outros direitos de propriedade industrial, todos classificados pelo legislador como “outros direitos patrimoniais” (art. 835, XIII, CPC), podendo ser objeto de penhora, cessão ou constrição judicial. A Capitania dos Portos, por sua vez, mantém registros de embarcações, bens móveis de elevado valor e, portanto, igualmente penhoráveis (art. 835, V, CPC). Argumenta que não há qualquer base normativa que impeça tais órgãos de fornecerem informações ao Poder Judiciário quando requisitadas, sobretudo diante do art. 438, §1o, do CPC, que autoriza a requisição de dados a entidades públicas e privadas para fins de efetividade da execução. Alega que a decisão agravada afastou os pedidos pautada em argumentos que não correspondem ao conteúdo das diligências requeridas e negou a utilização de instrumentos autorizados pela própria legislação processual, especialmente nos casos de frustração de buscas patrimoniais anteriores. Argumenta que, a jurisprudência, do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade dos benefícios previdenciários em certos casos, admitindo que a constrição recaia sobre percentual dos rendimentos líquidos, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. Defende a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para: a) que seja realizada a pesquisa de bens junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER; b) a realização de pesquisa de bens no sistema ANOREG/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); c) oficiar o INSS, para que informe se os executados recebem algum benefício previdenciário e para que traga aos autos as informações do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, informando se os executados possuem atualmente vínculos empregatícios; d) oficiar ao CAGED e a PREVJUD, para obter informações que os executados possuem vínculo empregatício e/ou percebem benefícios previdenciários; e) ofício à CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia para a localização de bens de titularidade dos executados. Preparo regular (ID 78949070). É o relato do necessário. Decido. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não se prestando ao desiderato a mera alegação genérica de que é necessária a realização de novas pesquisas de bens diante das tentativas frustradas de localização de bens. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa nos sistemas conveniados e o envio de ofícios para solicitar informações relacionadas aos devedores, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora